Tribunal: TJSP
Processo: 2065127-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELA EXECUTADA – Elementos que evidenciam a necessidade da benesse – Agravante que não aufere vultosos rendimentos – Art. 99, § 2o, do CPC/2015 – Gratuidade da justiça concedida à executada – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – Nulidade da cláusula compromissória

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELA EXECUTADA – Elementos que evidenciam a necessidade da benesse – Agravante que não aufere vultosos rendimentos – Art. 99, § 2o, do CPC/2015 – Gratuidade da justiça concedida à executada – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – Nulidade da cláusula compromissória compulsória prevista em contrato e da respectiva sentença arbitral ora reconhecida – Entendimento do Col. STJ, no sentido de que o Poder Judiciário pode, nos casos em que é identificado um compromisso arbitral "patológico" (por exemplo, ilegal) declarar a nulidade da cláusula instituidora de arbitragem, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral – Violação ao artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96 – Cláusula contratual que impôs, de maneira prévia, a arbitragem como o único método de solução de futura demanda, configurando, de modo dissimulado, sua compulsoriedade, o que é vedado por força do art. 51, VII, do CDC – Consumidora, ademais, que não concordou com a instituição da arbitragem (iniciada pela vendedora), informando, inclusive, o ajuizamento de anterior demanda, questionando o mesmo contrato de consumo – Execução extinta – RECURSO PROVIDO.